Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS ANEXADOS EM FASE RECURSAL. NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM. FATOS JÁ CONHECIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. O juiz pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais, conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.
3. O agravante anexou diversos documentos em fase recursal, cujos documentos não foram apresentados e nem conhecidos pelo juízo de origem. Além disso, não foi apresentada justificativa apta a ensejar o conhecimento de documentos nesta instância recursal, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, até porque se reportam a fatos já conhecidos da parte e estritamente relacionados à determinação judicial para comprovar a necessidade da justiça gratuita.
4. Os documentos juntados indicam recebimento de valores consideráveis pelo agravante, que superam a quantia de 5 (cinco) salários-mínimos. Além disso, as despesas apresentadas não impedem do pagamento das custas processuais.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.